Tribunal: TJPA
Processo: 0809594-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809594-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: NILTON CESAR ALVES DE SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ANÁLISE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PANDEMIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DA SOLTURA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A análise dos indícios de autoria e materialidade delitivas não se compraz na via estreita do habeas corpus, por demandar exame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos
.

2.
O paciente é acusado de associar-se com outros criminosos para cometer roubos, com emprego de arma de fogo e violência, à caminhões de carga na região de Tucumã.

3.
A necessidade da clausura se encontra bem delineada, ancorada nos requisitos da custódia previstos no art. 312 do CPP,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos da custódia.

4.
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como
in casu
(Súmula n.º 08 TJPA).

5.
Evidenciada a necessidade da clausura, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas.

6.
A alegação genérica acerca da pandemia, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança pública.

7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão por VIDEOCONFERÂNCIA do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no dia 19 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de NILTON CESAR ALVES DE SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã.

Os impetrantes informam que, no dia 11/02/2020, na cidade de Tucumã/PA, o paciente e outros nacionais associaram-se para praticar o crime de roubo com emprego de arma de fogo em face da pretensa empresa vítima Souza Cruz, não ocorrendo o crime devido a intervenção da polícia civil.

Acrescentam que, quanto ao que é imputado ao paciente, consta que ele estaria conduzindo um veículo caminhão Baú da marca Iveco, e estaria seguindo o veículo da empresa Souza Cruz, com o intuito de praticar o crime de roubo. Ocorre que a polícia civil foi acionada e passaram a diligenciar, chegando a abordar o requerente e outro nacional que estava no referido veículo, sendo que com eles nada fora encontrado. Diante disso, a autoridade policial encaminhou o indigitado à sede policial que, por não vislumbrar nenhuma ocorrência de crime (uma vez que ele estava apenas conduzindo o veículo), o liberou.

Nessa esteira, alegam que não há provas de autoria e materialidade delitivas contra o paciente, que não estão presentes os requisitos da custódia, que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem, que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso concreto e que a situação da pandemia pela COVID-19 recomenda a soltura do paciente.

Pediram a concessão liminar da ordem, com a imediata soltura do paciente, que sejam intimados da Sessão de Julgamento e que, no mérito, seja confirmada a soltura do paciente e, em último caso, que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 25/09/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, ressaltando que:

1. O processo envolvendo o paciente NILTON CÉSAR ALVES DE SANTANA tramita na comarca sob o número 0002061-74.2020.8140062. O MPPA ofertou denúncia aos 28/06/2020, acusando-lhe e também aos outros denunciados, a saber: CARLOS CARVALHO FERNANDES, DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO, FERNANDA CARVALHO FERNANDES, nas penas dos artigos 288, p. único, 157, parágrafo 2º, II, e parágrafo segundo – A, I, c/c artigo 14, II, c/c artigo 69, todos do CP.

2. A denúncia foi recebida no dia seguinte (29/06/2020); o acusado deu-se por citado por patrono constituído aos 21/08/2020, Dr. RAILSON DOS SANTOS CAMPOS, OAB AO 29.066 (fls. 139).

3. Aos 21/08/2020, em audiência de instrução e julgamento, presente o patrono supramencionado, este juízo designou nova data em virtude da ausência de Resposta à acusação por parte do paciente – nova data: 08/09/2020 (fls. 146); não sendo esta realizada em virtude da instabilidade da internet na Comarca, bem como a falha na comunicação com a Cadeia Pública de Redenção – PA, ocasião em que já foi designada nova data, a saber, dia 07/10/2020.

4. Em 29/09/2020, o juízo, considerando que não foi apresentada a resposta à acusação e que a escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, bem como, o fato de o réu encontrar-se preso, determinou a intimação/citação pessoalmente do paciente para que, caso queira, constitua novo procurador no prazo de 5 dias ou manifeste desejo em nomeação por dativo por este juízo.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem.

O feito retornou concluso em 05/10/2020.

Em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que a audiência designada para o dia 07/10/2020, não se realizou e foi redesignada para o dia 22/10/2020, bem como, verifiquei que já foi ofertada a resposta a acusação do paciente, tendo o juízo decidido, em 14/10/2020, não se tratar de caso de absolvição sumária, dando prosseguimento ao feito.

É o relatório.

VOTO

A irresignação cinge-se as alegações de ausência de provas de autoria e materialidade delitivas, ausência dos requisitos da custódia, que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem, cabimento de medidas cautelares diversas da prisão e recomendação de soltura em decorrência da Pandemia.

No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, tem-se que sua análise não se compraz na via estreita, por demandar exame aprofundado de fatos e provas.

No mais, tenho que melhor sorte não socorre o paciente.

Verifico que a necessidade da clausura se encontra bem delineada, ancorada nos requisitos da custódia previstos no art. 312 do CPP, vejamos.

Ocorre que, conforme consta dos documentos juntados pelo impetrante, especificamente da denúncia, o paciente e seu comparsa de nome Dalvan,
conduziam um caminhão Baú e passaram a seguir o caminhão com mercadorias da empresa Souza Cruz LTDA, que se deslocava pela PA-279, com destino a cidade vizinha, São Félix do Xingu-PA, tendo por objetivo praticar o roubo ajustado pela associação criminosa, com a utilização do veículo conduzido por eles para realizar o transbordo e o transporte da carga roubada
.

Ao requisitar a prisão do paciente, o Ministério Público assim consignou:

“(...) Adentrando a análise do
periculum libertatis
, da acurada análise do caso em testilha, constata-se que também está presente, para a garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias da conduta criminosa.

Com efeito, conforme consta do inquérito policial anexo, há provas de que os representados praticaram o crime associação criminosa armada. Logo, a ordem pública deve ser assegurada, com a segregação dos representados DALVAN e NILTON, diante da gravidade concreta do crime, bem como para evitar a reiteração criminosa, haja vista que ambos apresentam registros criminais por crimes contra o patrimônio (...)”

Ressalte-se que, apesar de a Polícia ter, num primeiro momento, liberado o paciente, posteriormente representou pela sua prisão, assim se manifestando:

“(...) NILTON não foi preso na ocasião da prisão de DALVAN. Naquela data não possuía nem antecedentes criminais e não havíamos como provar naquele momento a Constituição da Associação Criminosa.

Após Autorização Judicial para extração de dados do telefone apreendido com DALVAN, foi possível concluir a existência da Associação Criminosa e, indubitavelmente, NILTON faz parte dela.

Nilton, atualmente, está preso no Estado de Tocantins, desde o dia 21/03/2020, pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo, na modalidade tentada, conforme informativo penitenciário em anexo. (...) Não restam dúvidas de que o mesmo pertence a mesma Associação Criminosa Armada e faz parte do ‘braço’ criminoso que realizava efetivamente a subtração das cargas mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo. (...)”

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, em decisão datada de 29/06/2020, o magistrado assim consignou:

“(...) A materialidade e os indícios de autoria dos crimes se encontram evidenciadas pelos depoimentos colhidos, pelo Auto de Constatação de dados e pelo Relatório de Investigação.

Essas provas são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto aos delitos apurados no inquérito policial, pressuposto da prisão preventiva, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crimes como os quais são imputados aos representados.

Quanto ao periculum libertatis, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, de igual modo se faz presente.

A forma e execução do crime, a conduta dos representados, no momento do cometimento do ilícito e outras circunstâncias provocaram e vem provocando imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Observando os valores postos em disputa: liberdade dos acusados e a paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado afastar o jus libertatis neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular. (...)”

Assim, tenho que a clausura do paciente se mostra necessária e a decisão do juízo arrimada nos elementos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos da custódia.

Nesse passo, as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não impõem a revogação da medida, conforme orienta a súmula n.º 08 deste sodalício.

Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativo:

(...) as condições pessoais favoráveis aos acusados – primariedade, bons antecedentes, emprego lícito, família e residência fixa – não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva, e nem têm força para alcançar sua revogação, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, como no caso em tela. Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Evidenciada a necessidade da clausura, restam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, quanto à alegação genérica acerca da pandemia, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança pública.

Por todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 19/10/2020